Tribunal: TJSP
Processo: 0003857-30.2014.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Indenização por Danos Morais e Materiais – Acidente de veículo em razão de materiais de construção situados em pista de Rodovia Estadual, pertencentes à empresa que realizava obras na via – Estado de São Paulo que, embora inicialmente incluído no polo passivo da demanda, teve sua ilegitimidade de parte reconhecida por decisão proferida no curso do processo, já transitada

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Indenização por Danos Morais e Materiais – Acidente de veículo em razão de materiais de construção situados em pista de Rodovia Estadual, pertencentes à empresa que realizava obras na via – Estado de São Paulo que, embora inicialmente incluído no polo passivo da demanda, teve sua ilegitimidade de parte reconhecida por decisão proferida no curso do processo, já transitada em julgado – Competência para julgamento do recurso que, diante disso, é de uma das Câmaras integrantes da d. Terceira Subseção de Direito Privado – Art. 5o, III.15 da Resolução no 623/2013 – Caso semelhante, envolvendo o mesmo episódio, porém, com outro veículo, já julgado pela d. 27a Câmara de Direito Privado, a corroborar a pertinência de redistribuição ora determinada - RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO.